Tribunal: TJSP
Processo: 1003186-21.2018.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Acumulação de Cargos
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
r paulista 1.020, de 23 de outubro 2007).

Não provimento da apelação e da remessa obrigatória, que se tem por interposta.
(TJSP; Apelação Cível 1003186-21.2018.8.26.0604; Relator (a): Ricardo Dip; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro de Sumaré - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/12/2020; Data de Registro: 09/12/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Acumulação de Cargos

Relator(a):

Ricardo Dip

Comarca:

Sumaré

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

09/12/2020

Data de publicação:

09/12/2020

Ementa:
DELEGADO DE POLÍCIA. GRATIFICAÇÃO POR ACÚMULO DE TITULARIDADE.

É devida a gratificação por acúmulo de titularidade aos integrantes "da carreira de Delegado de Polícia designados, excepcionalmente, para responderem cumulativamente pelo comando de unidades e equipes operacionais e de plantão dos órgãos de execução da Polícia Civil. § 1o - Aplica-se o disposto neste artigo aos Delegados de

Ementa:
DELEGADO DE POLÍCIA. GRATIFICAÇÃO POR ACÚMULO DE TITULARIDADE.

É devida a gratificação por acúmulo de titularidade aos integrantes "da carreira de Delegado de Polícia designados, excepcionalmente, para responderem cumulativamente pelo comando de unidades e equipes operacionais e de plantão dos órgãos de execução da Polícia Civil. § 1o - Aplica-se o disposto neste artigo aos Delegados de Polícia que, sem prejuízo de suas funções de adjunto ou de assistente, vierem a ser designados para substituir titulares de unidades e equipes operacionais e de plantão dos órgãos de execução da Polícia Civil. § 2o - As designações de que trata este artigo poderão ser efetuadas nos casos de ausência, impedimentos legais e regulamentares do titular, por período igual ou superior a 15 (quinze) dias, vedada mais de uma designação para o mesmo período." (caput e §§1o e 2o do art. 1o da Lei complementar paulista 1.020, de 23 de outubro 2007).

Não provimento da apelação e da remessa obrigatória, que se tem por interposta.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0001003224
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003186-21.2018.8.26.0604, da Comarca de Sumaré, em que é apelante
ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado PETERSON TADEU DE MELO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao apelo e ao reexame necessário. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente), JARBAS GOMES E OSCILD DE LIMA JÚNIOR.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
RICARDO DIP
Relator
Assinatura Eletrônica

AC 1003186-21.2018.8.26.0604 -TJSP -11a C.D.Púb. -ERMF -Voto 57.240 -2
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Apelação Cível 1003186-21.2018.8.26.0604
Procedência: Sumaré
Relator:
Des. Ricardo Dip (Voto 57.240)
Apelante:
Fazenda do Estado de São Paulo
Apelado:
Peterson Tadeu de Melo
DELEGADO DE POLÍCIA. GRATIFICAÇÃO POR
ACÚMULO DE TITULARIDADE.
É
devida
a
gratificação
por
acúmulo
de
titularidade aos integrantes “da carreira de Delegado de
Polícia designados, excepcionalmente, para responderem cumulativamente pelo comando de
unidades e equipes operacionais e de plantão dos
órgãos de execução da Polícia Civil. § 1o - Aplica-se o
disposto neste artigo aos Delegados de Polícia que, sem
prejuízo de suas funções de adjunto ou de assistente,
vierem a ser designados para substituir titulares de
unidades e equipes operacionais e de plantão dos
órgãos
de
execução
da
Polícia
Civil.
§
2o
-
As
designações de que trata este artigo poderão ser
efetuadas nos casos de ausência, impedimentos legais e
regulamentares do titular, por período igual ou superior
a 15 (quinze) dias, vedada mais de uma designação para
o mesmo período.” (caput e §§1o e 2o do art. 1o da Lei
complementar paulista 1.020, de 23 de outubro 2007).
Não
provimento
da
apelação
e
da
remessa
obrigatória, que se tem por interposta.
RELATÓRIO:
1.
Peterson Tadeu de Melo ajuizou ação contra a
Fazenda do Estado de São Paulo, pleiteando o
pagamento da gratificação por acúmulo de titularidade -
GAT no período de abril de 2013 a maio de 2017,

AC 1003186-21.2018.8.26.0604 -TJSP -11a C.D.Púb. -ERMF -Voto 57.240 -3
excluídos os períodos de férias, licença-prêmio e os
pagamentos já efetuados, gratificação essa instituída pela
Lei complementar paulista 1.020, de 23 de outubro 2007,
como contraprestação pelo exercício cumulado da função
de Delegado de Polícia na 2a Delegacia Seccional de
Campinas.
2.
A r. sentença de origem julgou procedente a ação
para
“condenar
a
requerida
ao
pagamento
da
Gratificação por Acúmulo de Titularidade prevista
na LCE no 1.020/07, no período de abril de 2013 a
maio de 2017, excluído período de férias e licença-
prêmio e pelos períodos de 1 a 15 de agosto de
2016, 16 a 30 de novembro de 2016 e 02 a 16 de
janeiro de 2017, já devidamente pagos, corrigida
monetariamente e acrescida de juros de mora nos
termos da fundamentação, observada a prescrição
quinquenal. Pela sucumbência, arcará a ré com
honorários advocatícios do patrono do autor, que
fixo em 10% do valor da condenação, com fulcro no
art. 85, §3°, inciso I, do CPC, observado o § 16 do
mesmo dispositivo legal” (e-págs. 254-7).
3.
Do decidido, apelou a Fazenda paulista alegando,
em resumo, (i) impossibilidade jurídica do pedido, tendo
em vista que a gratificação por acúmulo de titularidade é
devida apenas para as hipóteses de cumulação integral
das atividades de outra unidade policial, e apenas nos
casos de ausência, impedimentos legais e regulamentares
do titular, (ii) que a Lei complementar paulista 1.020/2007
(de 23-10) não é norma autoaplicável e o Decreto
estadual 53.317/2008 (de 11-8) que regulamentou tal
norma, impôs algumas condicionantes e indicou as
unidades e equipes operacionais e de plantão dos órgãos
de execução da Polícia Civil que fazem jus ao benefício,

AC 1003186-21.2018.8.26.0604 -TJSP -11a C.D.Púb. -ERMF -Voto 57.240 -4
(iii) que o autor foi designado plantonista e apenas
cumulou expediente de outras Delegacias, não sendo
lotado
em
locais
previstos
no
Decreto
estadual
53.317/2008, (iv) ofensa aos princípios da legalidade e da
separação dos poderes, (v) que o requerente não
comprovou os requisitos exigidos pela Lei complementar
paulista 1.020/2007, quais sejam, a designação por
período igual ou superior a quinze dias e ter cumulado a
titularidade de outra unidade policial prevista em lei e (vi)
impossibilidade
de
pagamento
retroativo
ao
decreto
regulamentador (e-págs. 260-74).
Respondeu-se ao recurso (e-págs. 275-85).
É o relatório em acréscimo ao da r. sentença,
conclusos os autos recursais em 26 de outubro de 2020 (e-
pág. 302).
VOTO:
4.
Superou-se, na sessão de 7 de abril de 2010 da
egrégia Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, a
divergência relativa ao cabimento da remessa obrigatória
em casos de sentença ilíquida proferida contra a Fazenda
pública (EREsp 701.306).
Reputa-se, portanto, interposto o reexame oficial
no presente feito.
5.
Da documentação juntada aos autos, comprovou-se
que o autor, Delegado de Polícia da 1a Delegacia
Seccional de Campinas, cumulou, de abril de 2013 a maio
de 2017, a titularidade da função de Delegado de Polícia

AC 1003186-21.2018.8.26.0604 -TJSP -11a C.D.Púb. -ERMF -Voto 57.240 -5
da 2a Delegacia Seccional do mesmo município (e-págs.
26-46).
Corroborando
esse
entendimento,
a
prova
testemunhal e os holerites do requerente que comprovam
o pagamento pela Fazenda paulista da gratificação por
acúmulo de titularidade nos períodos de 1 a 15 de agosto
de 2016, 16 a 30 de novembro de 2016 e 2 a 16 de
janeiro de 2017 (e-págs. 70, 73, 151,154 e 159).
6.
Instituída pela Lei complementar paulista 1.020, de
23 de outubro de 2007, a gratificação por acúmulo de
titularidade é devida aos integrantes
“da carreira de Delegado de Polícia designados,
excepcionalmente,
para
responderem
cumulativamente pelo comando de unidades e
equipes operacionais e de plantão dos órgãos de
execução da Polícia Civil.
§ 1o - Aplica-se o disposto neste artigo aos
Delegados de Polícia que, sem prejuízo de suas
funções de adjunto ou de assistente, vierem a ser
designados para substituir titulares de unidades
e equipes operacionais e de plantão dos órgãos
de execução da Polícia Civil.
§ 2o - As designações de que trata este artigo
poderão ser efetuadas nos casos de ausência,
impedimentos legais e regulamentares do titular,
por período igual ou superior a 15 (quinze) dias,
vedada mais de uma designação para o mesmo
período.” (caput e §§1o e 2o do art. 1o).
Por sua vez, prevê o art. 4o:
“Para fins do disposto no artigo 1o desta lei
complementar, será efetivada, por decreto, a prévia
identificação das unidades e equipes operacionais
e de plantão dos órgãos de execução da Polícia
Civil, bem como a fixação das demais diretrizes
que se fizerem necessárias.” (a ênfase gráfica não
é do original).

AC 1003186-21.2018.8.26.0604 -TJSP -11a C.D.Púb. -ERMF -Voto 57.240 -6
Desse modo, aos 11 de agosto de 2008, passou a
viger o Decreto estadual 53.317 que, nos termos de seus
Anexos I a IX, identificou as unidades e equipes
operacionais e de plantão dos órgãos de execução da
Polícia Civil, para fins de atribuições da GAT.
7.
É próprio de um decreto a imposição de condições,
porque a norma que autorizou sua elaboração é menos
minudente, sem discorrer de modo pormenorizado sobre o
modo de aplicar-se direito previsto na lei referencial.
Diz, a propósito, José dos SANTOS CARVALHO
Filho:
“O poder regulamentar é subjacente à lei e
pressupõe a existência desta. É com esse enfoque
que a Constituição autorizou o Chefe do Executivo
a expedir decretos e regulamentos: viabilizar a
efetiva execução das leis (art. 84, IV).
Por essa razão, ao poder regulamentar não cabe
contrariar a lei (contra legem), pena de sofrer
invalidação. Seu exercício somente pode dar-se
secundum legem, ou seja, em conformidade com o
conteúdo da lei e nos limites que esta impuser.
Decorre daí que não podem os atos formalizadores
criar direitos e obrigações, porque tal é vedado
num dos postulados fundamentais que norteiam
nosso sistema jurídico: 'ninguém será obrigado a
fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em
virtude de lei' (art. 5o, II, CF).” (negrito do original)
(Manual de direito administrativo. 17. ed. Rio de
Janeiro: Lumen Juris, 2007, p. 49).
8.
Tem caráter de regulamento o Decreto paulista
53.317/2008, ao enunciar “regras jurídicas gerais e
abstratas, de caráter impessoal” (BANDEIRA DE MELLO,
Oswaldo
Aranha.
Princípios
gerais
de
direito

AC 1003186-21.2018.8.26.0604 -TJSP -11a C.D.Púb. -ERMF -Voto 57.240 -7
administrativo. Rio de Janeiro: Forense, 1969, vol. I, p.
483); e que um decreto regulamentar, na tradição do
Direito brasileiro, não possa exceder as leis, menos ainda
a elas se opor, é isto uma lição consagrada: “Como ato
inferior à lei diz Hely LOPES MEIRELLES o
regulamento não pode contrariá-la ou ir além do que ela
permite” (Direito administrativo brasileiro. 30. ed. São
Paulo: Malheiros, 2005, p. 181).
É que o decreto regulamentar é ato normativo
segundo ou derivado, “porque não cria direito novo, mas
apenas estabelece normas que permitam explicitar a
forma de execução da lei” (DI PIETRO, Maria Sylvia
Zanella. Direito administrativo. 20. ed. São Paulo: Atlas,
2007, p. 216). Por isso, pode falar-se em precedência e
em preeminência da lei sobre o decreto executivo ou
regulamentar (cf. CANOTILHO, José Joaquim Gomes.
Direito constitucional e teoria da constituição. Coimbra:
Almedina, 1998, p. 732-5), de modo que, é ainda lição de
Canotilho, esse decreto não pode ter caráter modificativo,
suspensivo ou ablatório da norma da lei.
Modelar, a propósito, é a doutrina de CELSO
ANTÔNIO Bandeira de Mello:
“O Texto Constitucional brasileiro, em seu art. 5o,
II, expressamente estatui que: 'Ninguém será
obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa
senão em virtude de lei'.
Note-se
que
o
preceptivo
não
diz
'decreto',
'regulamento', 'portaria', 'resolução' ou quejandos.
Exige lei para que o Poder Público possa impor
obrigações
aos
administrados.
É
que
a
Constituição brasileira, seguindo tradição já antiga,
firmada por suas antecedentes republicanas, não

AC 1003186-21.2018.8.26.0604 -TJSP -11a C.D.Púb. -ERMF -Voto 57.240 -8
quis
tolerar
que
o
Executivo,
valendo-se
de
regulamento, pudesse, por si mesmo, interferir com
a liberdade ou a propriedade das pessoas” (Curso
de
direito
administrativo.
27.ed.
São
Paulo:
Malheiros, 2010, p. 344-5).
Tem-se por “pacífico para toda a doutrina” que “o
decreto regulamentar não pode dispor contra legem ou
praeter legem” (ARAÚJO, Edmir Netto de. Curso de direito
administrativo. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2006, p. 38). O
regulamento “há de ater-se ao cumprimento da lei”
(BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de direito administrativo.
São Paulo: Celso Bastos, 2002, p. 27). Na mesma linha:
“O decreto que baixa regulamento tem a finalidade
de explicitar a lei e prever medidas para sua
execução, não podendo contrariá-la ou dispor além
dos seus preceitos; deve, pois, cingir-se ao teor da
lei...” (MEDAUAR, Odete. Direito administrativo
moderno. 8.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais,
2004, p. 169).
Ocorre que o Decreto bandeirante 53.317/2008
reduziu indevidamente o alcance da Lei complementar
estadual 1.020/2007, ao estipular que o recebimento da
gratificação por acúmulo de titularidade está vinculado ao
exercício cumulativo das funções de Delegado de Polícia
somente nas unidades elencadas em seus anexos.
Todavia, o objetivo da gratificação em análise é
remunerar
a
atividade
cumulada
das
funções
de
Delegado, não se justificando limitar o alcance do
benefício à determinadas unidades.
Assim,
vislumbra-se
a
ilegalidade do Decreto
paulista 53.317/2008.

AC 1003186-21.2018.8.26.0604 -TJSP -11a C.D.Púb. -ERMF -Voto 57.240 -9
No mesmo sentido, neste Tribunal de Justiça: AC
1019614-14.2020 -Rel. Des. LUCIANA BRESCIANI, j. 21-
9-2020,
AC
1003184-12.2020,
j.
21-8-2020,
AC
0020037-35.2013
-Rel.
Des.
VICENTE
DE
ABREU
AMADEI, j. 29-4-2014, e AC 0002766-47.2011 -Rel. Des.
PAULO DIMAS MASCARETTI, j. 31-7-2013.
9.
Observa-se,
por
fim,
em
ordem
ao
prequestionamento indispensável ao recurso especial e
ao recurso extraordinário, que todos os preceitos referidos nos autos se encontram, quodammodo,
albergados nas questões decididas.
POSTO
ISSO,
meu
voto
nega
provimento
à
remessa obrigatória, que se tem por interposta, e à
apelação da Fazenda do Estado de São Paulo, mantendo-
se a r. sentença de origem proferida nos autos
1003186-21.2018 da 1a Vara Cível da Comarca de
Sumaré.
Majoram-se os honorários advocatícios devidos
pela Fazenda paulista em 1%, de acordo com o §11 do
art. 85 do Código de processo civil.
Eventual inconformismo em relação ao decidido
será objeto de julgamento virtual, cabendo às partes, no
caso de objeção quanto a essa modalidade de
julgamento, manifestar sua discordância por petição
autônoma oportuna.
É como voto.
Des. RICARDO DIP relator